Tribunal: TJDFT
Processo: 0710516-78.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. REPASSE DA QUANTIA REFERENTE À VENDA PARA O PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL EM TOTAL INFERIOR AO PACTUADO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELO PAGAMENTO DA MULTA. RETENÇÃO DA CHAVE RESERVA E DOCUMENTO CRLV 2019. INDEVIDA. CONTRARIEDADE COM O PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a restituir ao autor a quantia de R$ 503,50 (quinhentos e três reais e cinquenta centavos), referente aos débitos do veículo anteriores ao negócio jurídico e à tradição. Ainda determinou entrega ao autor da chave reserva e do CRLV 2019 do veículo CHEVROLET/ONIX, cor: vermelha, placa: PBF5976/DF, ano/modelo: 2017/2018, bem como que a requerida realize o pagamento da infração de trânsito, independentemente, do aguardo do julgamento de suposto recurso interposto. Em seu recurso a parte recorrente aduz que não deve ser responsabilizada por multa pendente de análise recursal, ainda aduz que a parte autora não adimpliu sua parte no contrato, remanescendo o débito de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), para tanto postula que a entrega das chaves e do DUT seja realizado somente após o pagamento do restante devido. Requer a reforma da sentença, a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial e a procedência do pedido contraposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 17272834). Contrarrazões apresentadas (ID 17272844).
3. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. No caso, a parte recorrente juntou carteira de trabalho que demonstra sua incapacidade de arcar com as despesas do processo (ID 17272846). De outro lado, a recorrida limitou-se a asseverar não estar comprovada a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento dos encargos processuais, sem trazer provas aptas a infirmar aquelas coligidas. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.
4. Avançando no mérito, resta incontroverso relação jurídica havida entre as partes, conforme se observa da declaração de id 17272737, de igual modo é possível verificar que o objeto e o valor da avença foram devidamente especificados no contrato de compra e venda, de modo que é conclusiva a vontade esposada por ambas as partes relativa à aquisição e pagamento do veículo.
5. Conquanto a parte recorrente ventile a existência de valores inadimplidos pela parte recorrida, argumentando que recebeu apenas o valor de R$10.000,00, restando a importância inadimplida de R$ 30.000,00, concretamente, as provas carreadas aos autos encontram ressonância nas alegações deduzidas na inicial, também denotam que não remanesce qualquer valor a ser restituído, porquanto a parte recorrente não demonstra irresignação em face de eventual valor a ser recebido, ou seja, inexiste comprovação de que efetivamente tenha realizado qualquer cobrança do referido valor em face da parte recorrida, tampouco previu ressalva no contrato de compra e venda de que estava recebendo somente o pagamento parcial do bem.
6. Além disso, utilizando a regra de experiência comum, art. 05 da Lei n. 9.099/95, as alegações deduzidas pela parte recorrente não se revelam críveis, em especial, porque não é usual que nos processos de compra e venda de veículos o proprietário do bem, após receber apenas 1/4 (um quarto) do valor, promova a tradição e assinatura do documento de transferência do veículo.
7. No mais, inexiste elemento probatório que indique a existência do débito remanescente relativo ao contrato de compra e venda do veículo CHEVROLET/ONIX, placa: PBF5976/DF. Por outro lado, a parte recorrida declinou farta documentação (ID 51740228 - Pág. 1), ao longo da instrução processual, que demonstra o abatimento de dívidas no valor efetivamente pago pelo veículo, levando a conclusão acerca do pagamento integral do contrato de compra e venda.
8. No que pertine ao pagamento da infração de trânsito, é incontroverso que a parte recorrente foi a responsável pela infração. Os documentos juntados aos autos não comprovam a interposição de recurso administrativo, nem que a multa se encontra com a exigibilidade suspensa perante o órgão de trânsito diante do suposto recurso administrativo. Se não há demonstração de que houve a interposição do recurso e, consequente, inexigibilidade da multa, a condenação da parte recorrente para realizar o seu pagamento é medida que se impõe.
9. Por fim, mostra-se indevida a retenção da chave reserva pela parte recorrente, sobretudo porque não houve qualquer informação a esse respeito no momento da assinatura do instrumento contratual, indo de encontro com o princípio da boa-fé objetiva. No mesmo sentido, considerando que a parte recorrida realizou o pagamento dos débitos que recaiam sobre o veículo, é dever da parte recorrente providenciar a entrega do CRLV de 2019, de modo que não merece retoque a sentença prolatada pelo juízo a quo.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.